Tribunal: TCU
Processo: 013.851/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6565/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Comando da Aeronáutica para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4966/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 013.851/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jessica Natalia Silveira de Oliveira (XXX.740.398-XX); Leyla Christina de Oliveira Evangelista (XXX.269.288-XX); Shirleide Alexandre de Luna e Oliveira (XXX.173.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.